Tribunal: TCU
Processo: 003.828/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão (Objeto: Possíveis irregularidades e falta de transparência no uso de recursos públicos provenientes da tarifa deenergia elétrica cobrada dos consumidores das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil.)

Inteiro teor:
Acórdão 1322/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que tratam de representação formulada pelo Deputado Federal Carlos Jordy a respeito de possíveis irregularidades na execução de convênios socioambientais firmados por Itaipu Binacional, a exemplo do "Bio Favela - Cufa e Itaipu pela vida na favela" e do "Programa de Capacitação AMP 4.0", sobre os quais requer ao Tribunal que: i) realize auditoria, com foco na legalidade, economicidade e transparência dos gastos; ii) verifique a adequação dos valores pagos por produtos e serviços, comparando-os com os preços de mercado; iii) avalie a conformidade dos procedimentos de compra e contratação com as normas legais e regulamentares; iv) investigue a terceirização integral do objeto dos convênios, prática considerada irregular pelo TCU; e v) analise a proporcionalidade e a necessidade dos gastos, especialmente em relação ao número de beneficiários e à qualidade dos produtos adquiridos (peça 1); Considerando que Itaipu Binacional é entidade não sujeita à ação fiscalizadora do TCU, segundo reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) e da jurisprudência desta Corte de Contas, dado o atual arcabouço jurídico-normativo vigente, que submete a empresa às normas do Tratado de Itaipu; Considerando o entendimento firmado pelo STF nas Ações Cíveis Originárias (ACO) 1904, 1905 e 1957, no sentido de que, até que seja formalizado e aprovado o instrumento diplomático entre Brasil e Paraguai, com a implantação da Comissão Binacional de Contas, o TCU não possui jurisdição direta sobre Itaipu Binacional, devido à sua natureza supranacional; Considerando que, sob a perspectiva dos gastos efetuados, os mencionados convênios foram firmados entre Itaipu e organizações não pertencentes à administração pública, não havendo, portanto, uso de recursos federais ou participação de ente jurisdicionado a este Tribunal nos ajustes questionados; Considerando, finalmente, os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear - AudElétrica (peças 5-7), ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, do Regimento Interno/TCU, em: a) não conhecer da presente representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Deputado Federal representante; e c) arquivar os autos, nos termos do parágrafo único do art. 235 e do parágrafo único do art. 237 do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 105 da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 003.828/2025-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Itaipu Binacional. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.